Tribunal: TJES
Processo: 5005012-71.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005012-71.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: KAIO CESAR QUINTINO VITORINO DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO –
APLICAÇÃO RETROATIVA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que o ANPP aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei 13.964/2019, desde que ainda não tenha sido recebida a denúncia. No caso em tela, o trânsito em julgado da condenação operou-se antes mesmo da entrada em vigor do Pacote Anticrime, não havendo motivos para aplicar retroativamente o ANPP. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005012-71.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: KAIO CESAR QUINTINO VITORINO DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: ROSIMERI FERREREZ GOMES - ES16961

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
KAIO CESAR QUINTINO VITORINO DOS SANTOS,
contra r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Execuções Penais de Viana/ES, que indeferiu a aplicação retroativa do acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP) ao agravante.

Inicialmente, vale esclarecer que o agravante encontra-se condenado pela prática dos crimes previstos no art. 297, 304 e 333, todos do CP, à pena de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Em suas razões, a defesa sustenta a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de que obste a continuidade da execução da pena do agravante.

Pois bem.

Após me debruçar atentamente sobre o Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), pude observar que o agravante sequer deu início ao cumprimento da pena, estando, atualmente, com status “procurado” junto ao BNMP.

Assim, não há execução de pena a ser sobrestada, ante ao não início de seu cumprimento.

Em continuidade, sustenta o agravante a necessidade de aplicação retroativa do acordo de não persecução penal.

Entendo desprovido de razão o pleito defensivo.

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento de que o acordo de não persecução penal aplica-se retroativamente aos fatos ocorridos antes da Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), desde que ainda não tenha sido recebida a denúncia. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. DENÚNCIA RECEBIDA. SENTENÇA PROFERIDA. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS E A PRINCÍPIOS DE EXTRAÇÃO CONSTITUCIONAL. VIA INADEQUADA. COMPETÊNCIA DO PRETÓRIO EXCELSO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
I - Conforme a jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, o acordo de não persecução pena l, inserido pela Lei n. 13.924/2019, aplica-se retroativamente desde que ainda não tenha havido o recebimento da denúncia, o que já ocorreu no presente caso.
II - Registre-se, que "Tratando-se de questão pacífica nesta Corte Superior, não se vislumbra a necessidade de suspensão do feito em razão de o relator do HC n. 185.913/DF ter afetado a matéria para o julgamento no plenário do STF, devendo a questão ser oportunamente apreciada por aquela Corte por meio do recurso extraordinário já interposto pela defesa" (AgRg no REsp n. 1.964.219/PR, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), DJe de 24/6/2022, grifei). III - Não compete a este eg. Superior Tribunal se manifestar sobre violação a princípios ou a dispositivos de extração constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Pretório STF. (Precedentes). Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.006.523/CE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

No caso em tela, os fatos imputados ao agravante ocorreram em 15/08/2011, com recebimento da denúncia em 26/11/2012 e trânsito em julgado na data de 10/10/2019.

Desse modo, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.